Tribunal: TJES
Processo: 5017686-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017686-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ SCARDINI e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE PRÓPRIO E DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Washington Luiz Scardini e Mercedes Sabadini Scardini contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento de sentença homologatória de transação ajuizado pelo Município de Nova Venécia. Os agravantes alegaram a ausência de responsabilidade pessoal pela dívida, inexistência de redirecionamento válido e prescrição do crédito. Pleitearam o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível o redirecionamento da execução de sentença contra os sócios da empresa originalmente devedora com base apenas na dissolução irregular da sociedade; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica sem a instauração de incidente próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A execução em curso não se trata de execução fiscal, mas sim de cumprimento de sentença homologatória de transação, o que afasta, por si só, a aplicação automática de regras próprias da Lei de Execução Fiscal.

A simples dissolução irregular da pessoa jurídica não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução para os sócios, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não se presumem e tampouco foram comprovados nos autos.

Inexistindo a instauração formal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo art. 133 do CPC, é inviável a responsabilização direta dos sócios.

A ausência dos requisitos legais e procedimentais impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução de sentença para os sócios da empresa devedora exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A dissolução irregular da sociedade, isoladamente, não autoriza a responsabilização pessoal dos sócios, na ausência de prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A ausência dos requisitos legais e procedimentais para a desconsideração da personalidade jurídica impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 85, § 8º, e 133; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.796.768/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.750.225/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017686-47.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: WASHINGTON LUIZ SCARDINI E MERCEDES SABADINI SCARDINI.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Washington Luiz Scardini e Mercedes Sabadini Scardini
em face d
a

respeitável decisão
id
78532241
(PJe de primeiro grau),
proferida
pel
o

ilustre Juiz de Direito
d
a
Primeira
Vara
Cível
da Comarca
de Nova Venécia,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade
que apresentaram
nos autos
do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0002587-34.1990.8.08.0038, instaurado em desfavor deles
a requerimento do
Município de Nova Venécia.

Nas razões do recurso (id 16555072
) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “Analisando detidamente os documentos acostados aos autos pelo Município Exequente, observa-se que os sócios da empresa Executada não foram incluídos como devedores na CDA que deu origem a esta execução fiscal”;
2) “causa demasiada estranheza que o Município Autor só se venha dar conta da não entrega do material contratado apenas quase 12 (doze) anos após a transação, furtando-se da sua obrigação de fiscalizar o bem público sob a sua tutela”; 3) “não há como admitir a execução e, muito menos o redirecionamento para as pessoas dos sócios da empresa executada, eis que operada a prescrição, conforme o princípio geral da prescrição tributária, insculpido no art. 174 do CTN, o qual prevê a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Requer
eram

o provimento
do recurso
para reforma
r
a respeitável decisão recorrida,
extinguindo-se a execução
.

O recurso deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que o caso, em que pese figurar ente público no processo, não é de execução fiscal, mas, sim, de execução de sentença homologatória de transação realizada entre as partes (fls. 149-53).

Na decisão proferida à fl. 324 do processo de origem foi determinado o redirecionamento do cumprimento de sentença em face dos agravantes em razão da dissolução irregular da sociedade empresária Dini ́s – Materiais de Construção Ltda.-ME.

Por sinal, restou expresso na mencionada decisão que “Verifico também que a empresa executada já não mais exerce qualquer atividade no endereço constante dos autos e que não possui bens passíveis de penhora, sendo possível, destarte, o redirecionamento da execução para a figura do sócio administrador em razão da dissolução irregular da sociedade”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, é no sentido de que “O encerramento irregular da sociedade, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83” (AREsp n. 2.796.768/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29-9-2025, DJEN de 2-10-2025).

Também já foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que “Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária” (AgInt no AREsp n. 2.750.225/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12-8-2025, DJEN de 18-8-2025).

No caso dos autos, não restou instaurado nenhum incidente de desconsideração da personalidade jurídica e também não foram comprovados os requisitos para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a respeitável decisão recorrida
e reconhecer a ilegitimidade
ad causam
passiva dos agravantes.

Condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85,
§ 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.